Tribunal: TCU
Processo: 006.279/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1640/2022-TCU-Plenário Tratam os autos de recursos de reconsideração interpostos por Leonardo Pereira da Rocha (R003, peças 78 e 79) e Severino Ananias Dias Filho (R004, peças 80 e 81), contra os termos do Acórdão 2664/2021-TCU-Plenário , que, ao conhecer denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ, relacionadas ao não repasse de verba destinada à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Vassouras/RJ mediante a Portaria 1448/GM/MS, de 29 de maio de 2020, aplicou multa aos ora recorrentes. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o Sr. Severino Ananias Dias Filho ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando que o Sr. Leonardo Pereira da Rocha interpôs tempestivamente o pedido de reexame constante do recurso R003 (peças 78 e 79), e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 006.279/2021-0 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Larissa Suely Vieira Ramos (XXX.757.785-XX); Leonardo Pereira da Rocha (XXX.219.797-XX); Severino Ananias Dias Filho (XXX.535.377-XX). 1.2. Recorrentes: Leonardo Pereira da Rocha (XXX.219.797-XX); Severino Ananias Dias Filho (XXX.535.377-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vassouras - RJ. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Leni Marques (64.254/OAB-RJ), representando Larissa Suely Vieira Ramos; Luiz Guilherme Batista Carvalho (168.902/OAB-MG) e Soraia Abineder Setaro de Alcantara, representando Irmandade de Santa Casa de Misericordia da C Vassouras. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Severino Ananias Dias Filho, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; 1.9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Leonardo Pereira da Rocha, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2664/2021-TCU-Plenário em relação ao recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e 1.9.3. determinar a remessa dos autos à unidade técnica de origem, para que cientifique aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados o teor da presente deliberação, com subsequente remessa do feito à Serur, para análise de mérito do recurso R003.